Tribunal: TJMT
Processo: 1020496-50.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020496-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS VITORASSI - CPF: 046.038.321-33 (ADVOGADO), MATHEUS PEZZIN DE OLIVEIRA - CPF: 008.725.851-07 (PACIENTE), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (IMPETRANTE), LUCAS VITORASSI - CPF: 046.038.321-33 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), I. N. D. S. S. - CPF: 075.766.471-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
P
ELO FATO DE A VÍTIMA ESTAR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ E NÃO TER O DISCERNIMENTO NECESSÁRIO PARA A PRÁTICA DO ATO E NÃO PODER OFERECER RESISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1.

RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSAPARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO E CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM O RITO DEST
E

HABEAS CORPUS
. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 2.
ALEGADA
INSUFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. ALMEJADA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NEC
ESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.
4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA
PARA, ISOLADAMENTE, AFASTAR A NECESSIDADE DE SE
PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA
.

1.

O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probat
ória, motivo pelo qual discussões aprofundadas
acerca da inocência d
o
paciente
e da inexistência material do crime
deve
m
ser suscitada
s
na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.
Tem-se por fundamentada a
decisão que decretou a
prisão preventiva d
o
paciente, a bem da ordem pública
e por conveniência da instrução criminal
,
em razão da gravidade concreta do crime
,
em tese, praticado por ele, a
revelara prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito,
supostamente
, praticado pel
o
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória
no momento
não seria suficiente para a garantia da ordem pública
e para a garantia da instrução criminal
.

4
.
Os predicados pessoais d
o
paciente

não
têm

o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da
sua
custódia cautelar: garantia da ordem pública
e conveniência da instrução criminal
.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo
s
advogado
s

Luiz Adriano Pinheiro Santos e Lucas
Vitorassi
, em benefício de
Matheus
Pezzin
de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Arenápolis
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso
em flagrante
no dia
29
de
agosto
de 2023,
tendo sua prisão convertida em preventiva
na
audiência de custódia realizada no
AuPrFl
n.
1001033-44.2023.8.11.0026
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da
suposta prática do crime estupro qualificado e fornecimento de bebida alcoólica a adolescente, descritos no art. 213, §1º, do Código
Penal e
art.
243 da Lei n. 8.069/90. Os fatos
deram origem à Ação Penal n.
1001067-19.2023.8.11.0026
, na qual
a denúncia já foi recebida, todavia pela prática do crime de estupro de vulnerável, capitulado no art. 217-A, § 1º, do Código Penal, pelo fato de a vítima estar em estado de embriaguez e não ter o discernimento necessário para a prática do ato e não pode
r
oferecer resistência.

Asseveram, os impetrantes, que não há justa causa para a decretação e manutenção da prisão do paciente, porquanto não há indícios suficientes quanto à materialidade e autoria delitiva, uma vez que o laudo pericial concluiu que “
Não foram identificadas lesões genitais ou corporais recentes. Faltam elementos para afirmar ou negar que tenha sido vítima de outros atos libidinosos. As características físicas do hímen e a sua rotura prévia, impossibilitam ao perito afirmar positivamente sobre a ocorrência do crime de caráter sexual em investigação
”, demonstrando que a relação sexual que o paciente e a vítima tiveram foi de forma consensual
, não podendo ele ser apenado pelo arrependimento posterior
dela
.

Sustentam que,

espécie,
não estão configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
ressaltando
que o paciente possui predicados pessoais favoráveis,
restando patente, pois, a desnecessidade da medida extrema, porquanto é suficiente a aplicação de medidas cautelares, preconizadas no art. 319 do referido
Codex
.

Forte nas razões acima con
signadas, liminarmente, requereram
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor,
com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
p
or este

magistrado

por intermédio das
razões encontradiças no ID
181250677
.
As informações foram
prestadas pelo expediente que se vê no ID
181511187
, no qual
o juízo de primeiro grau
fez uma abordagem acerca do caso em análise
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer

que se encontra
no ID

181845677
, opin
a
pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É
imperativo consigna
r, de proêmio
,
que o habeas corpus não é a via
adequada para o aprofundamento do contexto
fático
probatório
para debates acerca da
materialidade e
autoria delitiva

com
o

foi
deduzido pelo
s
impetrante
s
,
morment
e
porque
, em regra, somente após
a

incur
são

nas
provas produzidas na fase da ampla defesa e do contraditório é que
haverá
plenas condições de manifesta
ção
acerca de ta
is
temática
s
que, diga-se de passagem, é de competência do magistrado responsável por presidir a ação penal correlata
, raz
ão pela qual a alegação de que o
paciente
não praticou o crime contra a dignidade sexual que
deu
origem ao decreto prisional
reprochado
e ao oferecimento da denúncia
,
deverá ser suscitada
e resolvida
no bojo da ação penal.

Cumpre destacar, ainda nesse diapasão, que no momento o que existe é a palavra da vítima
que possui 15

anos de idade, completados na noite que antecedeu a madrugada dos referidos fatos, e que, em tese, estava em situação de vulnerabilidade pela embriaguez, havendo elementos que indicam a possível ausência de condições de ter o discernimento necessário para a prática do ato ou
que não podia oferecer resistência para evitar/repelir a prática da conjunção carnal.

No mesmo norte, existe declaração da vítima no sentido de que estava na casa do paciente com outras pessoas ingerindo bebida alcóolica, e que em determinado momento sentiu-se tonta e com as vistas ruim, razão pela qual o paciente saiu da casa dele
para lev
á
-la
a
casa dela, todavia, no caminho
ele
teria mudado de direção e a levou até uma rua isolada, sem saída de terra e com mata,
ocasião em que parou e começou a beijá-la e, na sequência a segurou forte pelo braç
o
a virou, levantou a sua saia, assustando-a e, mesmo pedindo para que ele parasse,
o paciente teria
continu
ado
e a abus
ado
sexualmente, esclarecendo que estava muito bêbada e embora
tenha tentado
“sair dele”, não
conseguiu pois não tinha forças
.

Dessa forma,
o debate acerca da negativa ou não do consentimento, ou ainda, da capacidade de exercer ou não o consentimento, deverá ser
realizado
em primeiro grau de jurisdição sob o manto da
ampla defesa e do contraditór
io
;
cumprindo aqui registra
r
,
ademais
, que
embora os impetrantes tenham afirmado que
menor possuí
a uma vida sexual ativa antes da prá
tica
do
sexo com o
paciente,
cujo ato afirmam
ter sido consensual, tal experiência é irrelevante para a configuração do crime de estupro.

No que tange a
propalada
ausência de justa causa pela falta de prova de materialidade do crime,
os impetrantes afirmam que o laudo pericial concluiu que “
Não foram identificadas lesões genitais ou corporais
recentes. Faltam elementos para afirmar ou negar que tenha sido vítima de outros atos libidinosos. As características físicas do hímen e a sua rotura prévia, impossibilitam ao perito afirmar positivamente sobre a ocorrência do crime de caráter sexual em investigação
”,
razão pela qual sustentam que ficou
demonstrando que a relação sexual que o pacie
nte e a vítima tiveram foi de forma consensual, não podendo ele ser apenado pelo arrependimento posterior
dela
.

Todavia, além
de o
texto acima não excluir a ocorrência da prática do crime, o mesmo laudo pericial mencionado pelos impetrantes também deixa claro que
“
A conjunção carnal, em mulher com vida sexual pregressa e que não apresenta condições de reação física, mesmo não consentida, pode não causar lesões identificáveis. O abuso de álcool ou outras drogas que inibam o sistema nervoso central, pode produzir relaxamento da musculatura vaginal e esfincteriana, facilitando o coito, sem produção de trauma físico identificável
. [...]
”
(
ID 128337668 da
APOrd
1001067-19.2023.8.11.0026)

Dessa forma, as
afirmações
dos impetrantes
visando o reconhecimento da ausência de justa causa, ou seja, pela inexistência do
fumus
comiss
i
delicti
, consistente na prova da materialidade e indícios de autoria delitiva,
demanda
m
dilação probatória incompatível com o rito deste
habeas corpus
que exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal.

A
lém disso
, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
, acerca do
tema,
assim
se pronunciou:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA
. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NA PENDÊNCIA DE DILIGÊNCIA REQUERIDA POR OUTRO MEMBRO DO PARQUET. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui pacífico entendimento no sentido de que o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, só sendo admitido quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da
conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito.

2. Não há falar em inépcia da denúncia que atende aos requisitos descritos no artigo 41 do CPP, visto que contém a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, qualificação do acusado, tipificação do delito e rol de testemunhas.

3. Na hipótese, não há falar em trancamento prematuro do exercício da ação penal
se as alegações quanto à ausência de justa causa e atipicidade da conduta se referem a fatos controvertidos, cuja instrução criminal sequer foi iniciada em juízo. Assim, a análise da veracidade das condutas atribuídas ao recorrente e das alegações deduzidas pela defesa - notadamente acerca da falta de credibilidade da versão apresentada pela vítima e da imprescindibilidade de exame pericial - reclama, inevitavelmente, o aprofundado exame do conjunto fático-probatório, o que é defeso na via eleita, de modo que somente com a instrução criminal, com a cuidadosa avaliação da prova, será possível esclarecer as teses defensivas
.

4. Em razão da independência funcional conferida aos membros do Ministério Público (prevista no art. 127, § 1º, da Constituição Federal), esses não estão vinculados às diligências anteriormente pleiteadas por seus antecessores, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade em razão da formação da
opinio
delicti pelo Promotor de Justiça subscritor da denúncia, a partir dos elementos de informação amealhados na fase inquisitorial, ainda que pendente diligência requerida por sua antecessora.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ,
AgRg
no RHC n. 170.322/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julg
ado em 18.10.2022
e publicado no
DJe
de 24.10.
2022.)

Destacamos

Sendo assim, o afastamento da autoria e da materialidade do crime imputado ao
paciente
,
que pela perícia técnica ficou atestado que pode não ter deixado lesões pela rotura antiga do hímen da vítima e pelo estado de embriaguez
e incapacidade de resistência
dela
,
é matéria cuja análise está reservada à
instrução da
ação penal, bastando,
para justificar a prisão cautelar,
os elementos até então angariados durante a primeira fase da persecução penal
.

N
o
que diz respeito à
insuficiência de
fundamentação
da decis
ão

que
decretou a prisão preventiva
do paciente
;
bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito

jud
icia
l
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau
considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da custódia cautelar do paciente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta
supostamente perpetrada pelo paciente, consistente em praticar, em tese,
relação não consentida com adolescente que, em tese, estava embriagada e não possuía condições de resistência, que após aceitar dar uma carona à vítima a teria levado a local ermo e mesmo com os pedidos para que parasse teria a segurado pelo braço e consumado o ato sexual não consentido
, além da conveniência da instrução criminal.

A
propósito
, eis a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação do
referido
ato decisório
:

[...] No presente caso, a decretação da prisão preventiva justifica-se para a
garantia da ordem pública
, em razão do fato se tratar de crime hediondo, aliado à reprovabilidade da conduta perpetrada em face de adolescente em peculiar situação de vulnerabilidade e em estado de embriaguez, sendo inquestionável a repercussão gerada por crimes desta natureza, notadamente quando ocorre em cidades interioranas como a de Arenápolis,
onde ainda é possível dizer que prevalece na prática cotidiana da esmagadora maioria de seus cidadãos o respeito aos bons costumes, às autoridades constituídas e o incondicional cumprimento das leis em vigor. Ademais, a liberdade do indiciado poderá aumentar ainda mais o abalo psicológico da vítima.

Em que pese a primariedade do agente, o que por si só não impede o decreto de prisão, a gravidade concreta do fato indica a necessidade da segregação cautelar. De acordo com o auto de prisão em flagrante, o flagrado convidou a vítima e as testemunhas para irem à sua casa. Chegando ao local, após ingerirem bebida alcóolica, a vítima falou para sua irmã Mônica que queria ir embora, tendo esta (Mônica) pedido para o autuado levar a adolescente para a casa. No entanto, o flagrado aproveitando-se da vulnerabilidade e embriaguez da adolescente, desviou de caminho e a forçou a manter com ele relação sexual, não obstante as súplicas da vítima para parar.

Observa-se que a vítima confiou que o colega a levaria com segurança para casa, no entanto, o flagrado aproveitou-se dessa confiança e da vulnerabilidade da adolescente para praticar o crime.

Conforme relatado pela vítima: “QUE, o acusado pegou a caixa de som e ligou, onde ficaram ouvindo música, dançando e bebendo a cerveja que levaram; QUE, informa que depois de umas meia hora na casa, os pais do acusado entra pra dentro;
QUE, se sentiu tonta e com as vistas ruim, então pediu para Monica a levar embora; QUE, Mônica falou que o MATHEUS a levaria pois estava menos bêbado
, onde perguntou do
porque
do Willian não levar e ela disse que ele estava muito bêbado;
QUE, então sai com MATHEUS e
no caminho percebe que ele muda a rota de direção para sua casa; QUE, o mesmo parou com a moto em uma rua isolada, sem saída, de terra e com mata
; QUE, disse a ele do porque ter parado ali, mas ele não dizia nada, encostou na moto, a pegou e começou a lhe beijar; QUE, declara que consentiu o beijo, então ele de frente pegou seu braço virou para trás e ficou segurando;
QUE, com uma mão o acusado
segurou seu braço e com outra levantou sua saia; QUE, se assustou, pediu para que parasse e sem forças pois estava muito bêbada, não conseguia sair dele; QUE, então logo percebeu que MATHEUS começou o ato, a abusando sexualmente; QUE, pedia para ele parar, dizia que sua mãe estava ligando, tentava sair dele, mas não conseguia
; QUE, o mesmo cometeu o ato de pé; QUE, conseguiu se afastar dele ainda no ato e pediu para que a levasse embora, onde começou a chorar desesperada
; QUE, então o acusado ficou assustado pediu para se acalmar e que a levaria; QUE, nesse momento o acusado lhe entrega o celular e estranha, pois estava em seu bolso e ele diz que um caminhão passou por cima; QUE, viu que o celular não funcionava e estava trincado.

A integridade física e psicológica e a dignidade sexual da adolescente vítima não toleram qualquer proteção deficiente por parte do Estado diante de ato de tamanha gravidade.

Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o modo como o crime
é
cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ - HC: 596128 RN 2020/0169119-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/12/2020).

Nesse diapasão, a Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que [...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).

Outrossim, verifica-se que o flagrado, a vítima e as testemunhas são colegas, ocupantes do mesmo círculo social e frequentam os mesmos lugares. Diante disso, o estado de liberdade do flagrado gera risco a instrução criminal, uma vez que a vítima e as testemunhas se sentirão intimidadas, o que poderá vir a influenciar os seus depoimentos. Portanto, a prisão preventiva revela-se necessária para a conveniência da instrução criminal.

Lado outro, as medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas e suficientes ao caso, diante da gravidade do crime.

Ao contrário do alegado pela defesa, a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si só, autorizar a liberdade provisória ao autuado, uma vez que se encontram presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, quais sejam, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Ressalta-se ainda que o tipo penal, em especial o crime do art. 213, §1° do Código Penal, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, atendendo, portanto, ao disposto no artigo 313, I, do CPP.

Por fim, cumpre-se consignar que, nos termos da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça, a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência previsto no artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988.

Destarte, em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
MATHEUS PEZZIN DE OLIVEIRA
, o que faço com fundamento nos
arts
. 312, caput (garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal), art. 313, inciso I, (crime punível com pena privativa
de liberdade máxima superior a quatro anos) e 282, § 6º (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), todos do Código de Processo Penal. [...].
(ID
180969657, p. 81/94
)

Destaques no original

Nesse contexto, não há dúvida
sobre
a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
o
paciente para a garantia da ordem pública
e pela conveniência da instrução criminal
,
sendo possível verificar que
a autoridade indigitada de coatora fundamentou adequadamente a necessidade de manutenção do cárcere do paciente, diante da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele
consistente em ter relação não consentida com adolescente embriagada que não possuía condições de resistência, além da conveniência da instrução criminal, cuja audiência se encontra agendada para o dia 1º de novembro de 2023 às 16h.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte,
e
mbora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”

Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada
às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente perpetrou, em
tese, delito sexual
não consentido com adolescente em estado de vulnerabilidade que não lhe permitia repelir o ato
,
após
levá-la
a local ermo,
situação que revela
gravidada apta a dar suporte ao decreto prisional
.

Diante disso
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al,
ao menos
neste
momento processual,
porque as circunstâncias do delito
, em tese, praticado pel
o
paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
ao menos até a realização da instrução processual
.

De mais a mais
,
a
despeito de
o
impetrante
ter
alegado que
o
paciente
ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
e ter juntado a estes autos declarações de pessoas atestando que o paciente é uma pessoa do bem
, é necessário
asseverar
que
t
ais atributos não
têm
o
condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Por derradeiro,
é imperioso afirmar que a prisão preventiva do paciente não viola
o princípio da presunção da não culpa,
pois
é cediço que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência e independe de trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Posto isso, em
consonância com
o
parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Matheus
Pezzin
de Oliveira
;
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023